Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717697-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. RECORRIDO: FRANCISCO JOB DO NASCIMENTO DEL FIACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Pendente o pedido de habilitação retardatária, inviável a extinção do cumprimento de sentença, razão pela qual correta a decisão agravada que determinou a suspensão do feito. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando a necessidade de extinção do cumprimento de sentença. Aduz que o crédito do exequente necessariamente deve ser pago segundo as condições do Plano aprovado, não sendo possível que o pagamento se dê nas condições originárias. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITOS. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.334/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010